Tribunal: TJDFT
Processo: 0003707-78.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal contra sua companheira quando as declarações da ofendida se mostram harmônicas e coesas, bem como estão corroboradas pelo laudo pericial, e pelo depoimento da testemunha.
2. Recurso conhecido e desprovido.